Tribunal: TJBA
Processo: 8073979-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073979-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s):

AGRAVADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal, deferiu o pedido da executada para substituir a penhora em dinheiro por apólice de seguro-garantia e determinou a liberação dos valores bloqueados, contrariando a oposição do exequente.

II. Questão em discussão

2.
Há 3 (três) questões em discussão: (i) saber se é legítima a recusa da Fazenda Pública na substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia oferecido pela devedora; (ii) saber se a apólice com prazo de validade determinado é idônea para garantir a execução fiscal; e (iii) saber se o Tema 1.203 do STJ é aplicável à cobrança de créditos de natureza tributária.

III. Razões de decidir

3. O dinheiro possui primazia na ordem de preferência legal para penhora, conforme estabelecem a Lei de Execuções Fiscais e o Código de Processo Civil, assegurando a imediata liquidez para a satisfação do crédito.
4. O princípio da menor onerosidade não é absoluto e exige harmonização com o princípio da efetividade da tutela executiva. A inversão da ordem legal de penhora demanda que a devedora comprove a imperiosa necessidade da medida, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que formulou apenas alegações genéricas sobre eventual prejuízo à atividade empresarial.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 578, pacificou o entendimento de que a Fazenda Pública possui o direito de recusar bens oferecidos à penhora que não obedeçam à ordem legal.
6. A apólice de seguro-garantia apresentada possui prazo de validade determinado,
sendo, portanto,
inidône
a
para garantir a execução fiscal, sob pena de sujeitar o ente público à perda da garantia, conforme
orientação firmada
pelo STJ.
7. O Tema 1.203 do STJ, utilizado como fundamento pela decisão agravada,

é inaplicável ao caso, visto que sua tese se restringe à exigibilidade de créditos não tributários, enquanto a demanda de origem versa sobre a cobrança de
tributo.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8073979-67.2025.8.05.0000
,
figurando como agravante

MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
,
e como agravado
COMPANHIA HIDRO EL
É
TRICA DO S
Ã
O FRANCISCO.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto condutor.